Tribunal: TJSP
Processo: 1560095-16.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – ITBI – Exceção de pré-executividade acolhida – Conferência de bens imóveis para integralização do Capital Social da empresa - Fato gerador só ocorre com a transferência da propriedade, mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis – No caso dos autos, o Auto de Infração funda-se em fato gerador inexistente – Integralização por meio de ato constitutivo que não tem o condão de

Ementa:
APELAÇÃO – ITBI – Exceção de pré-executividade acolhida – Conferência de bens imóveis para integralização do Capital Social da empresa - Fato gerador só ocorre com a transferência da propriedade, mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis – No caso dos autos, o Auto de Infração funda-se em fato gerador inexistente – Integralização por meio de ato constitutivo que não tem o condão de transmitir a propriedade do imóvel – Impossibilidade da cobrança – Precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal e desta Colenda 14a Câmara de Direito Público – Sentença mantida – Recurso não provido.